Tribunal: TJSP
Processo: 1003668-40.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Localização e Funcionamento incidente sobre Estação de Rádio Base – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Acórdão que negou provimento à apelação e manteve o reconhecimento da legalidade da cobrança – Embargos de declaração rejeitados.
II – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Apreciação em razão da determinação da Presidência do

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Localização e Funcionamento incidente sobre Estação de Rádio Base – Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Acórdão que negou provimento à apelação e manteve o reconhecimento da legalidade da cobrança – Embargos de declaração rejeitados.
II – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Apreciação em razão da determinação da Presidência do Direito Público do TJSP ante o Tema 919 do STF – Acórdão mantendo o resultado do julgado anterior, com a aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no REsp no 776.594/SP, Tema no 919 do STF.
III – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos a esta Turma Julgadora para reapreciação da matéria, diante do julgamento do mérito do ARE no 1.370.232/SP, Tema no 1.235 do STF, que fixou a seguinte tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal).
IV – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594/SP (Tema 919) – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal aos casos em que tenha havido o ajuizamento de ação, ou a oposição de exceção ou de embargos à execução pelo/a executado/a, até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 07.12.2022), os quais tivessem como objetivo a discussão da exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz (ou assemelhada) – Sentença reformada – Inversão do ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC).
V – Readequação do julgado – Recurso da Claro S/A provido.